Tribunal: CARF
Processo: 19515.000586/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIO. PROGRAMA DE PREMIAÇÃO HABITUAL EM CONTEXTO DE CONTRATAÇÃO DE MARKETING DE INCENTIVO. PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS APROVADAS. PAGAMENTO DE VALORES POR RECONHECIMENTO DE PROLONGADO TEMPO DE PERMANÊNCIA PRESTANDO SERVIÇOS. VERBAS CONSIDERADAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA.
Pagamentos feitos pelo empregador aos empregados a título de prêmios, em contexto de estabelecimento pela empresa de política habitual de marketing de incentivo, integram o salário-de-contribuição, pois têm natureza remuneratória e não podem ser considerados ganhos eventuais.
Marketing de incentivo consiste em conjunto de medidas que buscam motivar, incentivar e/ou fidelizar colaboradores e equipes de trabalho por meio de premiações como política de recursos humanos da empresa. O marketing de incentivo pode ser adotado em diversas áreas da empregadora e/ou tomadora de serviços e com vários propósitos, sendo comumente de trato continuado, estabelecendo programa de premiação habitual.
A estipulação, por empresa empregadora, de política de recursos humanos, através de Marketing de Incentivo, em período anterior a reforma trabalhista, estimulando um conjunto de premiações habituais, especialmente em sistema de reconhecimento, caracterizam habitualidade, atrelando-se ao contrato de prestação dos serviços, tendo em vista que as condições e benefícios estão previstos nas políticas de remuneração instituídas pelo empregador. Relacionando-se com o reconhecimento de prolongado período e permanência na empresa prestando serviços ou com o reconhecimento da apresentação de projetos para melhorias a serem implementadas no ambiente laboral, os pagamentos de prêmios a tais títulos são base tributável de contribuições previdenciárias pela vinculação com o contrato. Precedentes TRF 3a Região.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000586/2008-04
ACÓRDÃO
9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
JOHNSON & JOHNSON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIO. PROGRAMA DE PREMIAÇÃO
HABITUAL EM CONTEXTO DE CONTRATAÇÃO DE MARKETING DE
INCENTIVO. PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS
APROVADAS. PAGAMENTO DE VALORES POR RECONHECIMENTO DE
PROLONGADO TEMPO DE PERMANÊNCIA PRESTANDO SERVIÇOS. VERBAS
CONSIDERADAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA.
Pagamentos feitos pelo empregador aos empregados a título de prêmios,
em contexto de estabelecimento pela empresa de política habitual de
marketing de incentivo, integram o salário-de-contribuição, pois têm
natureza remuneratória e não podem ser considerados ganhos eventuais.
Marketing de incentivo consiste em conjunto de medidas que buscam
motivar, incentivar e/ou fidelizar colaboradores e equipes de trabalho por
meio de premiações como política de recursos humanos da empresa. O
marketing de incentivo pode ser adotado em diversas áreas da
empregadora e/ou tomadora de serviços e com vários propósitos, sendo
comumente de trato continuado, estabelecendo programa de premiação
habitual.
A estipulação, por empresa empregadora, de política de recursos humanos,
através de Marketing de Incentivo, em período anterior a reforma
trabalhista,
estimulando
um
conjunto
de
premiações
habituais,
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
2
especialmente em sistema de reconhecimento, caracterizam habitualidade,
atrelando-se ao contrato de prestação dos serviços, tendo em vista que as
condições e benefícios estão previstos nas políticas de remuneração
instituídas pelo empregador. Relacionando-se com o reconhecimento de
prolongado período e permanência na empresa prestando serviços ou com
o reconhecimento da apresentação de projetos para melhorias a serem
implementadas no ambiente laboral, os pagamentos de prêmios a tais
títulos são base tributável de contribuições previdenciárias pela vinculação
com o contrato. Precedentes TRF 3a Região.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
855/865) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 869/874) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
3
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 06/10/2021, pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção, que deu
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento, consubstanciada no Acórdão n.o
2402-010.507 (e-fls. 832/843), complementado pelo acórdão n.o 2402-010.966, de 07/12/2022
(e-fls. 850/853), que decidiu embargos de declaração de Conselheiro do próprio Colegiado a quo,
com efeitos infringentes, para rerratificar o não conhecimento do recurso de ofício, o qual, no
ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Prêmios”, cuja ementa do recorrido e de seus
aclaratórios integrativos e respectivos dispositivos no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
(...)
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS DOS SEGURADOS
APROVADAS PELA EMPRESA. RECONHECIMENTO PELOS LONGOS ANOS DE
SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO DA VERBA.
Não integra o salário de contribuição os valores pagos, pela empresa aos
segurados, por ideais consideradas boas e úteis relativas ao meio ambiente,
processos industriais e de trabalho, desperdício de matérias e/ou matérias
primas, bem como pelo reconhecimento pelos longos anos de serviços prestados,
em razão da ausência de caráter contraprestacional, de tempo à disposição ou por
não se referir aos casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, não
integrando, portanto, as parcelas remuneratórias percebidas pelos segurados.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso.
EMENTA DOS ACLARATÓRIOS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para
que seja sanado o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou
o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite
de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda
instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
4
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, rerratificando o
Acórdão no 2402-010.507, não se conhecendo do recurso de ofício, por não
atingimento do limite de alçada.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada
no Acórdão n.o 9202-003.044, Processo n.o 37071.000484/2007-48 (ementa na integra, e-fl.
858/859), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INEXIGÊNCIA DO REQUISITO
HABITUALIDADE. PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO. CARÁTER NÃO EVENTUAL.
No campo de incidência das contribuições previdenciárias encontram-se: a) a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive gorjetas (salário em
espécie); e b) os ganhos habituais sob a forma de utilidades (salário in natura).
A totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, independentemente de serem
ou não habituais, encontram-se no campo de incidência das contribuições
previdenciárias.
As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais encontram-se excluídas da
sua base de cálculo por se tratarem de importâncias atingidas pela isenção.
Está sendo criada uma grande confusão ao tentarem comparar os conceitos de
"habitualidade com o de não eventualidade" ou o "não habitualidade com o de
eventualidade".
A habitualidade, como requisito para que a prestação in natura, integre o salário-
de-contribuição, diz respeito a frequência da concessão da referida prestação.
Já a eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no art. 28,
§ 9o, alínea “e”, item “7”, ou seja, que decorram de importâncias recebidas a
títulos de ganhos eventuais, dizem respeito a ocorrência de caso fortuito.
No presente caso há de se assinalar, primeiramente, que foram realizados
pagamentos em pecúnia, o que afasta a necessidade de se indagar a
habitualidade com que o pagamento foi realizado.
Em segundo lugar, então, há de se averiguar se as importâncias foram recebidas a
título de ganhos individuais.
Não me parece que os pagamentos sob exame, ou seja, os efetuados a título de
prêmio aos empregados que completarem 25, 35 e 40 anos de serviço na empresa
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
5
e proporcionalmente aqueles demitidos após terem completado 15 anos de
serviço, decorram de caso fortuito, ante a exata previsibilidade de sua ocorrência.
Recurso especial negado.
Também, indicou-se como paradigma decisão da 2.a Tuma da Câmara Superior de
Recursos
Fiscais,
consubstanciada
no
Acórdão
n.o
9202-007.047,
Processo
n.o
15504.005718/2010-79 (ementa na integra, e-fl. 860), cujo precedente colaciona a seguinte
ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO
EVENTUALIDADE.
Pagamentos feitos pelo empregador aos empregados a título de prêmios
integram o salário-de-contribuição, pois têm natureza remuneratória e não
podem ser considerados pagamentos eventuais, ainda que pagos apenas uma vez
no ano.
O termo “eventual” designa aquilo que é incerto, imprevisível e não o que é raro
ou pouco frequente.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 277/309), após notificado em 08/12/2006, insurgindo-se em face do lançamento de ofício
(DEBCAD 37.041.674-0), especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 249/253).
O lançamento se efetivou por meio de NFLD (DEBCAD 37.041.674-0) para exigência
de contribuições devidas à Seguridade Social e a Outras Entidades conveniadas denominadas de
"Terceiros", cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa, inclusive não constando
do banco de dados do Sistema de Informação de Arrecadação. As competências lançadas foram
01/1996 a 12/2005.
Constituíram fatos geradores os valores pagos aos segurados empregados e a
contribuintes individuais por meio de cartões de premiação, fornecidos pela pessoa jurídica
“Incentive House” contratada pelo contribuinte, tratando-se a prestadora de empresa
especializada em “Marketing de Incentivo”, que desenvolveu para o autuado, segundo o próprio
contribuinte, política de recursos humanos objetivando motivar os colaboradores.
Consta no relatório fiscal que os valores dos prêmios repassados aos segurados
foram nominais e utilizados como estímulo ao trabalho, inclusive para melhora do ambiente de
trabalho da empresa, de modo a se acusar se tratar de remuneração, a teor do art. 28, I e III, da
Lei n.o 8.212.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
6
Consta que o valor tributável foi aferido com base nos valores nominais das notas
fiscais de serviços e ou faturas de serviços, emitidas pela empresa Incentive House, descontados
da comissão/honorários cobrados por ela, que, em média, correspondiam a 7% em cada Nota
fiscal. Estas constaram da relação fornecida pelo setor de Contas a Pagar do contribuinte e não
discriminavam os beneficiários e, ademais, consta que o sujeito passivo, devidamente intimado,
não apresentou a documentação informativa discriminativa durante o procedimento fiscal.
O contribuinte alegou que um dos programas tinha como critério de elegibilidade a
elaboração de "ideias" desconectadas da atividade desenvolvida. A boa ideia seria premiada e não
precisava ser vinculada ao setor de trabalho. A campanha beneficiava a "ideia" aproveitada pela
empresa. Outro programa desenvolvido beneficiava os colaboradores com 25 anos de atividades.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 16-21.805 – 14a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 439/453),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação para cancelar o lançamento no que foi reconhecido a decadência para as
competências 01/1996 a 11/2000, bem como para retificar os valores lançados quanto à alíquota
da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – SAT/GILRAT
(competências 12/2000 a 06/2002), mantendo o crédito tributário exigido nas competências
12/2000 a 06/2002 para as demais contribuições e mantendo na íntegra o crédito tributário
exigido nas competências 07/2002 a 12/2005.
No que importa ao debate atual do recurso especial, a DRJ assentou que: “Os
prêmios pagos com habitualidade têm natureza jurídica salarial e integram a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de
exclusão do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91.”
Constou, ainda, assentado pela DRJ, que os prêmios foram habituais, pois as
“campanhas” de premiação eram prolongadas por meses, conforme relatório fiscal e planilhas.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 456/468),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, com seu acórdão
integrativo após decisão de embargos de declaração, anteriormente relatados quanto os
resultados, ementas e dispositivos, no essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em
análise.
A decisão recorrida não infirma os dados fáticos apontados pela DRJ, mas conclui
que “não se pode admitir que um valor pago quando o trabalhador tiver uma ideia, qualquer ideia,
seja ela sobre seu trabalho ou não e sendo essa ideia considerada boa e útil pelo seu empregador,
ou, ainda, o pagamento de um valor único pelo reconhecimento de longos anos de serviços
prestados, tenham natureza remuneratória.”

Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
7
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido com o restabelecimento do lançamento para que
seja base tributável os valores despendidos com pagamentos de prêmios, por configurar salário de
contribuição.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Prêmios”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois os valores pagos a título de prêmios eram previsíveis e os programas
eram habituais, de modo a integrar o salário-de-contribuição.
Entende que os valores pagos a título de prêmios pelo reconhecimento de longos
anos de serviços prestados devem ser compreendidos no conceito de salário de contribuição,
tendo em vista que tal pagamento não se enquadra no conceito de ganho eventual, única hipótese
de exclusão da base de cálculo. A eventualidade estaria relacionada à existência de um evento
futuro e incerto, que não foi a hipótese dos autos na qual o prêmio especificado era pago em data
específica e valor definido.
Noutro vértice, os valores fornecidos aos empregados a título de premiação por
ideias consideradas boas e úteis, relativas ao ambiente laboral, aos processos industriais e de
trabalho, incluindo ideias para evitar desperdícios de matérias primas, integrariam o salário de
contribuição, na forma do art. 28, I, da Lei n.o 8.212, especialmente porque eram habituais,
repetindo-se no tempo.
Sustenta que o programa de premiação tinha habitualidade nos dois tipos de
premiação. Argumenta que apenas seria eventuais os pagamentos se se tratasse de evento futuro
e incerto e não teria sido a hipótese das premiações ofertadas com habitualidade. Sustenta que
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
8
não era eventual porque todos os empregados da empresa tinham plena convicção do
recebimento do prêmio e a respectiva quantia. O que teria sido observado teria sido a
habitualidade relacionada à previsibilidade do pagamento, considerando que o prêmio possui
periodicidade certa, condições previamente estabelecidas e critérios objetivos, não se falando em
eventualidade. Portanto, afastada a eventualidade que poderia enquadrar o pagamento no item
“7” da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, sendo previsível o pagamento, tornar-se-ia
habitual e afastaria a lógica do não eventual.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 886/894) a parte interessada (contribuinte) sustenta que a
autuação teve por base de cálculo valores refletidos por meio de cartões de premiação
denominados “Flexcard”, “Premium Card”, “Presente Perfeito”, “Top Premium” e “Top Premium
Travel” e que o acórdão recorrido, acertadamente, entendeu ausente a natureza remuneratória.
Argumenta que a dinâmica dos pagamentos efetuados apontaria no sentido de não
decorrer os valores de contrato de trabalho, tampouco se prestar a remunerar o trabalho, tendo
natureza de incentivo à inovação e criatividade, sem vínculo contraprestativo pelo trabalho, sendo
uma liberalidade ofertada, não havendo similaridade fática com os acórdãos paradigmas,
inclusive, de modo que não deveria ser conhecido o recurso.
Sustenta que o acórdão paradigma 9202-003.044 trataria de pagamentos efetuados
por tempo de serviço, o que necessariamente acaba atrela o pagamento ao atingimento de uma
meta, enquanto o acórdão recorrido não traria vinculação do pagamento ao atingimento de meta.
Pondera que o acórdão paradigma 9202-007.047 cuidaria de pagamentos efetuados
com base em meta previamente fixada. Consigna que os prêmios são retribuição vinculada ao
desempenho do beneficiário, sendo o desempenho previamente pactuado.
Pontua que o acórdão recorrido não trabalharia com metas, porquanto as
premiações não possuíam previsibilidade ou vinculação a alguma meta previamente pactuada.
Não haveria sequer identidade em dispositivos violados entre os acórdãos.
No mérito, reiterou as razões colacionadas quanto as suas manifestações nos autos,
especialmente argumenta que os prêmios do acórdão recorrido são bônus de incentivo em
contexto de pagamentos eventuais não atrelados a metas ou performance. As situações que os
geraram teriam sido excepcionais, sem qualquer vínculo ao atingimento de metas de
produtividade, não sendo retribuição ao trabalho. Foram ofertados unicamente para estimular o
funcionário a permanecer na empresa, uma liberalidade concedida em contexto eventual.
Sustenta que não houve habitualidade e não se tratou de contraprestação por serviços prestados.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
9
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após publicação da pauta de julgamentos, o contribuinte apresentou memoriais
reiterando suas razões.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2402-010.507, complementado pelo acórdão n.o 2402-010.966, que decidiu embargos
de declaração, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus respectivos
paradigmas:
(i) Matéria: “Prêmios”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-003.044
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-007.047
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
10
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Especialmente em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos, todos eles, estão no âmbito de fiscalização de
contribuições previdenciárias e de Terceiros e houve o lançamento de ofício pela autoridade
administrativa a partir da constatação de verbas pagas a título de prêmios não oferecidos à
tributação e que seriam habituais e não caracterizado como ganhos eventuais, de modo a se
caracterizar como base tributável e justificar o lançamento. A norma interpretativa se relaciona
com o conceito de remuneração constante no inciso I do art. 22 da Lei n.o 8.212, sem olvidar das
análises sobre o contexto de habitualidade e de ganho eventual, este último tratando da norma
isentiva.
O caso fático trazido pelo acórdão recorrido, a partir do voto condutor, nos
apresenta situação na qual a pessoa jurídica autuada desenvolveu política de recursos humanos,
através de empresa especializada em “marketing de incentivo”, outorgando cartões de premiação
para colaboradores que atendessem critérios de elegibilidade ao prêmio, sendo tais critérios: a) a
aceitação pela empresa de uma “ideia boa”, sobre o trabalho ou não do empregado, considerada
útil pelo empregador para o contexto do ambiente de trabalho da empresa; ou b) o atingimento
de certo tempo (“anos”) de serviço prestado pelo empregado para o empregador. A decisão
majoritária recorrida conclui que as premiações não se assemelham com a remuneração pelo
trabalho.
Por sua vez, o caso fático trazido pelo acórdão paradigma 1 (9202-003.044)
apresenta situação na qual a pessoa jurídica autuada efetuou pagamento a título de premiação
pelo atingimento de certo tempo de serviço (critério de elegibilidade) para a empresa, o que não
foi considerado como eventual, uma vez que reconhecimento por longos anos de serviço teria
previsibilidade. Referido tema fático se equivale ao item “b” do acórdão recorrido.
De seu turno, o caso fático trazido pelo acórdão paradigma 2 (9202-007.047)
apresenta situação na qual a pessoa jurídica autuada efetuou pagamentos a título de prêmios que
se entendeu não ter sido eventual, pois a premiação era previsível por conter critérios e o conceito
de eventual seria sinônimo exclusivo de algo imprevisível. Entendeu-se que mesmo pago uma
única vez, em dadas ocorrências, o conceito de salário-de-contribuição ao referir-se aos
pagamentos “destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”, abarca a verba
paga a título de prêmio, pois não desnaturaria a natureza de remuneração pelo trabalho. Referido
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
11
paradigma guarda semelhança com o item “a” do acórdão recorrido e, também, serve ao item “b”
no campo mais aberto interpretativo do conceito de ganho eventual.
Com efeito, do exame dos acórdãos contrapostos se vê semelhança nas situações e
a divergência nas decisões proferidas no tocante à incidência da contribuição previdenciária sobre
pagamentos efetuados a título de prêmios.
Pode-se dizer, ainda, que o acórdão recorrido entendeu que os pagamentos
efetuados a título de prêmios não possuem caráter remuneratório por ser a própria concepção
desvinculada do conceito de contraprestação pelo trabalho. Lado outro, os paradigmas acostados
se manifestaram no sentido de que os pagamentos efetuados em contexto de existência de
contrato de trabalho, ainda que sob a rubrica de “prêmios”, integram o salário de contribuição,
mormente por entender que os prêmios indicam um pagamento previsível e dentro de uma
relação contratual.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Prêmios”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
Antes de iniciar a abordagem, é preciso consignar que, após a Emenda
Constitucional n.o 20, de 1998, assim como considerando os arts. 22, I, 28, I, da Lei n.o 8.212, com
suas posteriores alterações, e, ainda, destacando o §11 do art. 201 da Constituição Federal, além
da Tese firmada no Tema 20 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), o campo de
incidência (a base tributável) das contribuições previdenciárias 1 encontra-se delimitado da
seguinte forma, sintetizo:
a) pela folha de salários e demais rendimentos do trabalho, entendidos como a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, em contexto de pagamentos
habituais, quer por serviços prestados, quer pelo tempo à disposição do

1 As contribuições destinadas ao SAT/RAT/GIL-RAT e as contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista no inciso I do art. 22 da Lei no 8.212,
daí porque, em relação a elas, deve-se adotar a mesma orientação aplicada às contribuições patronais (Lei no 11.457,
art. 3o, §2o; e outras; com fundamento de validade na Constituição Federal, arts. 240, 149 e 195).
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
12
empregador contratante, quer por adiantamentos decorrentes de reajustes
salariais, inclusive gorjetas (salário em espécie, em pecúnia); e
b) os ganhos habituais sob a forma de utilidades (salário in natura).
O requisito da habitualidade2, apesar de ser um requisito geral para autorizar que
dada rubrica/verba seja base tributável de contribuições previdenciárias, importava para a
jurisprudência pretérita do CARF apenas para as questões que envolvessem o “salário in natura”.
Quero dizer que se o pagamento fosse em pecúnia a jurisprudência anterior do
CARF (ou, ao menos, parte dela; conferir Acórdão 9202-003.044)3 trilhava caminho no sentido de
assentar que a rubrica/verba paga em pecúnia não precisava ser habitual para ser base tributável.
Todavia, com a Tese firmada no Tema 20 do STF (RE n.o 565.610), importa entender
que o Excelso Tribunal assentou de forma cogente que:
“A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.”
Então, a habitualidade é requisito para que a verba/rubrica seja base tributável,
quer os pagamentos ocorram em pecúnia ou quer ocorrem in natura (nesta última hipótese, nem
controvérsia havia sobre a exigência do requisito para se entender tributável).
A ementa do RE n.o 565.610 (Tema 20 da Repercussão Geral do STF) consigna:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a
cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
O contexto fático do RE n.o 565.610 (Tema 20 da Repercussão Geral do STF) nos
apresenta caso concreto no qual pessoa jurídica de direito privado, empresa em contexto de
empregadora e qualificada como contribuinte de contribuições previdenciárias e de Terceiros,
pretendia a declaração, para fins previdenciários-tributário, de inexistência de relação jurídica
tributária que a obrigasse ao recolhimento das referidas contribuições sobre: os adicionais de
periculosidade e insalubridade, as gorjetas, os prêmios, os adicionais noturnos, as ajudas de custo
e diárias de viagem (excedentes a 50% do salário recebido), bem como as comissões e quaisquer
outras parcelas pagas habitualmente.
Pretendeu-se no Judiciário, inclusive levado o caso ao STF, que fossem consideradas
como não integrantes da base de cálculo restringindo o conceito de “folha de salários”.

2 O requisito da habitualidade vem sendo entendido na jurisprudência do CARF como uma frequência ou constância
periódica no recebimento e pagamento de uma dada rubrica/verba para retribuir trabalho.
3 Já na Ementa do Acórdão CARF n.o 9202-003.044 colhe-se: “A totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, independentemente de serem ou não
habituais, encontram-se no campo de incidência das contribuições previdenciárias.” (grifei)
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
13
A sentença de 1o grau julgou improcedente o pedido ao entendimento de que é
base tributável tudo aquilo que o trabalhador recebe habitualmente a título de contraprestação
pela cessão de sua força laboral ao tomador. Após apelação cível, a decisão foi mantida.
No STF o Recurso Extraordinário (RE) foi desprovido e o Tema 20 da Repercussão
Geral foi fixado. As referidas verbas ficaram mantidas como tributáveis. De toda sorte, no voto de
Sua Excelência Ministro Luiz Fux, colhe-se, no inteiro teor do precedente, de forma esclarecedora:

“Da interpretação conjunta entre os dois dispositivos, artigo 201, caput e
§11 e artigo 195, inciso I, “a”, da Constituição, extrai-se que só deve compor a
base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador aquelas
parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de
consequência, serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da
aposentadoria.
(...)

Com efeito, quando a Constituição já traz elementos suficientes para a
interpretação das expressões por ela utilizadas no Direito
Tributário/Previdenciário, descabe perquirir qual é a acepção dessas mesmas
expressões em outros ramos do Direito, porquanto devem ter uma interpretação
condizente com a lógica própria do contexto em que estão inseridas, no caso, a
Seguridade Social.
(...)

Nesse ponto, deve-se reconhecer que, com o advento da EC no 20/98, que
alterou a redação do art. 195, ... passaram a se sujeitar à incidência da
contribuição previdenciária, com base na remuneração percebida (...) a folha de
salários, assim tida como a soma dos valores pagos em retribuição à atividade
laboral, desde que se revistam do requisito da habitualidade, previsto pelo §11,
do art. 201.

(...). (...). Em qualquer caso, contudo, aquilo que se configure como ‘ganho
habitual’, seja em decorrência de relação de emprego ou não, será passível de
incidência de contribuição previdenciária.

Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza
indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui
status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela
jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos
dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível
extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da
atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição
previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha
de salários’.

Diante disso, seja antes ou depois da EC no 20/98, não há qualquer
incompatibilidade do art. 22, I, da Lei no 8.212/91 com a Constituição Federal, eis
que as parcelas ali mencionadas se limitam às pagas com habitualidade, em
retribuição à atividade laboral.”
grifei
Então, para fins de tributação, importa que a rubrica seja habitual para poder ser
base tributável e que remunere trabalho. Se não for habitual inexistirá o contexto adequado para
tratar como base de cálculo. Logo, verbas/rubricas não habituais ficam, portanto, fora da
tributação.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
14
Noutro vértice, por força de norma de isenção (Lei 8.212, art. 28, § 9o, alínea “e”,
item “7”), que impõe interpretação restritiva (CTN, art. 111, II), as importâncias “recebidas a título
de ganhos eventuais” não são tributáveis, sendo entendidos como tais as que digam respeito a
ocorrência de evento casual, sem continuidade, recebido de forma esporádica e sem
habitualidade e, por isso, desvinculado da reciprocidade sinalagmática da relação de trabalho; o
ganho não programado pelo contrato de trabalho, não contratado no contrato de trabalho. O
contexto fático determina e condicional e ganho eventual. A eventualidade tem como face inversa
a habitualidade, que é um atributo de ser frequente. A periodicidade define a habitualidade. O
ganho eventual não guarda assertividade com as rubricas que decorrem do contrato de trabalho.
Verbas/rubricas eventuais (ganhos eventuais – isentos) ficam, portanto, fora da tributação.
Importante lembrar, de qualquer sorte, que sempre será exigido que o valor seja
relacionado com a retributividade pelo trabalho. A verba não pode, por exemplo, ter viés
indenizatório. Caso não haja relação no sentido que remunere trabalho, que seja “em razão do
trabalho” não será base tributável.
Vale dizer, se, por hipótese, não for possível efetivamente identificar a verba como
contraprestação retributiva pelo trabalho (esse sempre será um requisito autônomo e
independente assertivo da base tributável, o teste final de validade e aderência da tributação), não
será base tributável. Por exemplo, se a verba for alheia a lógica sinalagmática do contrato de
trabalho para retribuir a contraprestação pelo serviço prestado ou colocado à disposição do
empregador por força do contrato de trabalho de viés bilateral, que gera a retributividade, então
não haverá tributação. A lógica é a mesma para a questão do contribuinte individual que seja
contratado para prestar serviços.
Também, não será base tributável se a lei determinar, excepcionalmente, que assim
seja entendido, por viés estritamente legal. Aí, será caso de isenção, sendo norma de
interpretação restritiva (CTN, art. 111, II).
Pois bem.
O acórdão recorrido, a partir do voto condutor, nos apresenta situação na qual a
pessoa jurídica autuada desenvolveu política de recursos humanos, através de empresa
especializada em “marketing de incentivo”, outorgando cartões de premiação para colaboradores
que atendessem critérios de elegibilidade ao prêmio, sendo tais critérios: a) a aceitação pela
empresa de uma “ideia boa”, sobre o trabalho ou não do empregado, considerada útil pelo
empregador; ou b) o atingimento de certo tempo de serviço prestado que venha a ser
reconhecido pelo empregador para premiação.
Do ponto de vista fático, restou assentado em instância ordinária (DRJ) que as
“campanhas” de premiação tiveram duração prolongada por meses, conforme relatório fiscal e
planilhas. A prestação de serviços pela empresa de incentivos era contínua. Referida anotação se
colhe da DRJ e não é desconstituída pelo acórdão recorrido, embora a decisão vergastada conclua
que “não se pode admitir que um valor pago quando o trabalhador tiver uma ideia, qualquer ideia,
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
15
seja ela sobre seu trabalho ou não e sendo essa ideia considerada boa e útil pelo seu empregador,
ou, ainda, o pagamento de um valor único pelo reconhecimento de longos anos de serviços
prestados, tenham natureza remuneratória.”
O acórdão recorrido entende que para tal contexto de fato não se observa o caráter
contraprestacional pelo trabalho nos pagamentos de tais prêmios. Eles não seriam destinados a
remunerar trabalho. Entendo que a decisão recorrida parte de uma análise “em tese”, a meu
sentir. Não necessariamente parte de contextos de juízos de fato para uma análise mais específica.
A decisão recorrida não desconstitui a assertiva da DRJ de que as premiações se prolongavam no
tempo em razão do contrato de “Marketing de Incentivo”, como estímulo remuneratória de
política de recursos humanos para manter a fidelização do profissional. O acórdão recorrido
exclusivamente, trabalhando com elementos “em tese”, assenta que se o prêmio era por boas
ideias ou por tempo de serviço, então não deve ser entendido como contraprestação pelo
trabalho.
Muito bem.
É incontroverso que o contribuinte contratou empresa especializada em “Marketing
de Incentivo” e que este contrato se prolongou no tempo, de modo a restar incontroverso se
descortinar o elemento de habitualidade no programa de premiação estabelecido pela empresa.
Poder-se-ia até questionar se houve ou não repetição de empregados nos fluxos de
premiações, porém não cabe a este colegiado a reanálise de provas e, doutro lado, não se extrai
das instâncias ordinárias afirmativa concreta sobre isso, nem negando, nem corroborando. O que
há de certeza é uma espécie de plano de premiação como política de recursos humanos instituído
pela empresa se repetindo com habitualidade no tempo em prol da camada de prestadores de
serviços (empregados ou contribuintes individuais).
Dito isto, importa dizer que o assunto não é novo para o contribuinte dos autos ou
empresa do Grupo, pois discutiu idêntico assunto junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3.a
Região (TRF-3), ocasião em que a decisão judicial faz anotar que ela contratou a empresa de
“marketing de incentivo” para promover um continuado programa de premiação a título de
estímulo de recursos humanos, tornando-o habitual, situação que ensejou a manutenção do
lançamento da autoridade fiscal, com o insucesso da pretensão deduzida na ação judicial, sendo a
ementa do julgado esclarecedora e publicizada nestes termos:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E
GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. MARKETING DE INCENTIVO. VERBA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
- Não se afigura necessária a intimação das empresas de marketing de incentivo
contratadas pela parte autora, uma vez que as Políticas Operacionais de
Marketing de Incentivo operadas pela empresa foram carreadas aos autos. A
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
16
referida documentação se mostra suficientemente apta a comprovar a natureza
dos pagamentos, sendo indiferente a demonstração, por exemplo, da
periodicidade dos desembolsos. Preliminar rejeitada.
- O Auto de Infração se encontra devidamente fundamentado, com descrição
sumária da infração e dispositivos legais infringidos, dispositivos legais da multa e
respectiva gradação. Ademais, frise-se que durante o trâmite do procedimento
fiscal foram emitidos Instrução para o Contribuinte, Relatório Fiscal da Infração,
Relatório de Representantes Legais e Relação de Vínculos. Ainda, verifica-se que
houve regular apresentação de impugnação e recurso voluntário na seara
administrativa. Preliminar rejeitada.
- Marketing de incentivo consiste em conjunto de medidas que buscam motivar
colaboradores e equipes de trabalho, premiando (...).
- A partir das alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 no art. 457, §§2o e
4o da CLT, e no art. 28, §9o, "z", da Lei no 8.212/1991, os valores relativos a
prêmios, abonos e gratificações de produtividade, inclusive marketing de
incentivo (mesmo que pagos com habitualidade), podem ser excluídos da base de
cálculo das contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I,
“a”, e II, da ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a
terceiros (Sistema “S”), desde que demonstrado que essas liberalidades
concedidas pelo empregador sejam feitas em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo do contribuinte o
ônus da prova. Tratando-se de regra de isenção, sua aplicação não é retroativa
mas apenas a partir da eficácia jurídica da Lei no 13.467/2017.
- No caso dos autos, trata-se de duas espécies de Políticas Operacionais de
Marketing de Incentivo da empresa Johnson & Johnson do Brasil (“Clube 25 Anos”
e Sistema de Reconhecimento. As verbas pagas aos empregados, ao contrário do
alegado pela parte autora, correspondem a prêmios, ainda que não tratem
expressamente de produtividade, cujo pagamento é previsível e atrelado ao
serviço prestado ao tomador, tendo em vista que as condições e benefícios estão
taxativamente previstas nas Políticas Operacionais e relacionam-se com tempo de
permanência na empresa ou apresentação de projetos para melhorias a serem
implementadas também no ambiente laboral.
- Ocorre que esta ação judicial combate o auto de infração no 37.037.002-3, que
exige contribuição previdenciária e de terceiros relativas ao período de fev/2005 a
nov/2006, antes da isenção concedida pela Lei no 13.467/2017.
- Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 0006080-
66.2015.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO,
julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema data 16/08/2023)
grifei
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
17
Como se vê, o processo judicial tratou do DEBCAD 37.037.002-3 (competências
02/2005 a 11/2006), enquanto estes autos tratam do DEBCAD 37.041.674-0 (competências
12/2000 a 12/2005), sendo uma continuidade de período fiscalizatório.
Decerto, é possível compreender nestes autos ter havido, assim como na decisão
judicial invocada, um programa de premiação, anterior a reforma trabalhista (Lei n.o 13.467, de
2017), de cunho habitual, prolongado no tempo, cujos pagamentos estavam, de certo modo,
atrelados ao contrato de trabalho de forma habitual, inclusive tendo em vista que as condições e
benefícios estavam previstas em políticas internas de recursos humanos e, também, se
relacionavam ora com reconhecimento prolongado pela prestação de serviços para empresa ou
ora com a apresentação de projetos (ideias) para melhorias a serem implementadas em proveito
da pessoa jurídica contratante.
Deste modo, em correta interpretação para os elementos dados, entendo
configurada a habitualidade e o caráter contraprestativo de tais prêmios, de sorte a configurar
salário de contribuição para fins do direito tributário-previdenciário do custeio securitário e de
Terceiros.
Aliás, ainda no inteiro teor do precedente do RE 565.160 (Tema 20/STF), colhe-se
do voto de Sua Excelência Ministro Alexandre de Moraes:

“Trata-se de recurso extraordinário afetado ao julgamento de Repercussão
Geral sob o Tema 20, atinente à base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal. (...).
(...)

(...). Ao final, requereu a exclusão da base de cálculo da contribuição
patronal das seguintes parcelas: adicionais (de periculosidade e insalubridade),
gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem
(quando excederem 50% do salário percebido), comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em utilidades, previstas em acordo ou
convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador
não integrantes na definição de salário.
(...)

(...), o objeto do presente julgamento está em definir o alcance da
expressão folha de salários, constante do art. 195, I, CF, e determinar se o art. 22,
I, da Lei 8.212/91 respeitou os limites impostos pelo texto constitucional para a
incidência de contribuições sociais.
(...)

Portanto, para fins previdenciários, o texto constitucional adotou a
expressão “folha de salários” como o conjunto de verbas remuneratórias de
natureza retributiva ao trabalho realizado, incluindo gorjetas, comissões,
gratificações, horas-extras, 13o salário, adicionais, 1/3 de férias, prêmios, entre
outras parcelas cuja natureza retributiva ao trabalho habitual prestado, mesmo
em situações especiais, é patente.
(...)

Pelo exposto, conheço e nego ao recurso extraordinário. (...).”
grifei
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
18
Ainda no RE 565.160 (Tema 20/STF), Sua Excelência a Ministra Cármen Lúcia
assenta:

Em 10.11.2007, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da
questão constitucional tratada neste processo, no qual se discute o “alcance da
expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição de contribuição social sobre o
total das remunerações".
(...)

Postula seja a incidência da exação apenas sobre a folha de salários, com a
exclusão das seguintes verbas: “adicionais (de periculosidade e insalubridade),
gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem
(quando excederem 50% do salário percebido), comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em utilidades, previstas em acordo ou
convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador
(...)”.
(...)

Da expressão “ganhos habituais do empregado” se pode extrair base de
incidência mais ampla para a contribuição social do que o conceito restrito de
salário oferecido pelo Direito do Trabalho, a abranger todas as parcelas de caráter
remuneratório pagas em decorrência do contrato de trabalho, ainda que por
terceiros.

Limitar a aplicação do art. 201, § 11, da Constituição à contribuição
previdenciária devida pelos empregados seria contra o princípio da solidariedade
social, base do custeio da seguridade social (art. 195, caput, da Constituição da
República), pois importaria atribuição de base de cálculo mais restrita à parte do
contrato de trabalho que goza de maior capacidade contributiva, ou seja, o
empregador.
(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (...).”
grifei
Vê-se que, a princípio, prêmios concedidos, em contexto antecedente a reforma
trabalhista (Lei n.o 13.467, de 2017), se não for muito bem delimitada a sua natureza jurídica com
viés de se afastar da tributação como ganhos não habituais (ônus que compete exclusivamente ao
contribuinte na ótica jurisprudencial hodierna), têm sido considerados como base tributável.
O ônus da prova compete ao contribuinte, uma vez que estando ligado aos
pagamentos efetuados em contexto de prestação de serviços compete-lhe, de maneira objetiva,
apresentar os pressupostos para o pagamento das verbas outorgadas, demonstrando a efetiva
razão pelo qual é realizado, sendo-lhe vedado expor argumentos ou descrições vagas, de
significados demasiadamente abertos e que, por si, não comprovem uma natureza jurídica
pretendida para afastar os valores da base tributável.
No caso destes autos, não cabe reanalisar provas, porém, pelo que se lê das
instâncias ordinárias, pelos elementos e informações dadas, não entendo demonstrada uma
natureza jurídica não remuneratória que afaste a tributação dos prêmios instituídos por
programas habituais.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.378 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000586/2008-04
19
Obviamente que, em contexto posterior a reforma (que não é o caso dos autos),
como já assentou o TRF-3, tem-se que:
“A partir das alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 no art. 457, §§2o e 4o
da CLT, e no art. 28, §9o, ‘z’, da Lei no 8.212/1991, os valores relativos a prêmios,
abonos e gratificações de produtividade, inclusive marketing de incentivo (mesmo
que pagos com habitualidade), podem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I, ‘a’, e II, da
ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a terceiros
(Sistema ‘S’), desde que demonstrado que essas liberalidades concedidas pelo
empregador sejam feitas em razão de desempenho superior ao ordinariamente
esperado no exercício de suas atividades, sendo do contribuinte o ônus da prova.
Tratando-se de regra de isenção, sua aplicação não é retroativa mas apenas a
partir da eficácia jurídica da Lei no 13.467/2017.”
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1101757-46.1996.4.03.6109,
Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 11/04/2024,
Intimação via sistema data 16/04/2024)
A questão destes autos é situação anterior a reforma, além disso, doutro lado, pelo
que se colhe da leitura das instâncias ordinárias não há elementos que consubstanciem uma plena
demonstração, pelo contribuinte, de que os prêmios do caso tenham natureza jurídica que se
afastem do conceito de base tributável. Deveras, pelo que constato dos dados anotados pelas
instâncias antecedentes, entendo que a natureza jurídica descortinada é remuneratória, por força
de habitualidade no programa de premiação em contexto de “Marketing de Incentivo”.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer o lançamento em relação a pagamentos de prêmios.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 926
DF CARF MF
Original